Tribunal: TCU
Processo: 024.249/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo espólio de Wellington Pacifico Campos de Lima, ex-prefeito de Jaíba/MG, contra decisão que julgou suas contas irregulares, condenando-lhe em débito e imputando-lhe multa, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos de convênio celebrado com o extinto Ministério do Trabalho e Emprego para a qualificação de jovens.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Trabalho e Emprego em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 88/2007, celebrado com o Município de Jaíba/MG para a qualificação de 350 jovens, no âmbito do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para Jovens (PNPE), agora em fase de análise do recurso de reconsideração interposto pelo espólio do ex-prefeito Wellington Pacífico Campos de Lima contra o Acórdão 11490/2019-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenando-lhe em débito e imputando-lhe multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o item 9.6 do Acórdão 11490/2019-TCU-Primeira Câmara , que aplicou multa a Wellington Pacífico Campos de Lima, em face do seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão; 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.